Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. IMÓVEL PENHORADO PARA GARANTIA DE DÉBITOS FISCAIS E QUIROGRAFÁRIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE VALOR A SER LIBERADO. ECONOMIA DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Execução de Título Extrajudicial tem como um de seus objetos garantir a máxima satisfação do crédito exequendo.
2. Entretanto, os Princípios Processuais devem ser respeitados, a exemplo do Princípio da Economia Processual e da Máxima Efetividade dos Atos Processuais.
3. Correta a Decisão Interlocutória pela qual se indefere a penhora de imóvel já gravado com hipoteca, objeto de garantia para débitos tributários e quirografários anteriores, quando manifesta a impossibilidade de sobejar crédito suficiente ao pagamento, pelo menos parcial, da dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.